Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 358 DO STJ. FILHO MAIOR COM EMPREGO FIXO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. DESNECESSIDADE. FILHA MAIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANDA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas perdura a obrigação alimentar como resultado do parentesco (art. 1694 do Código Civil), fundamentada no dever se solidariedade.
2. Conquanto atingida a maioridade, a presunção de que não mais subsiste a necessidade dos alimentos é relativa, ou seja, depende da comprovação de que o alimentando apresenta condições de garantir sua própria subsistência. Por conseguinte, impõe-se a exoneração dos alimentos quando comprovado que o filho, ainda que estude, possui emprego fixo capaz de suprir suas necessidades.
3. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, em especial quando persistir a necessidade em decorrência da impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa alimentanda e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
5. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
6. Constatando-se que o valor outrora arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum outrora fixado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.